Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737465-66.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSTINEI MAIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por JUSTINEI MAIA em face da r. sentença exarada sob o ID17824807, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Indenização por Dano Material proposta pelo ora recorrente em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, requerendo a condenação do réu a indenizar as diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão da má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 19498074, a egrégia 1a Turma Cível, determinou a suspensão do andamento do presente feito, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Tendo em vista a aposentadoria do eminente Relator originário, Desembargador Carlos Rodrigues, a Apelação Cível foi a mim redistribuída. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16) foi levado a julgamento em 3 de maio de 2021, oportunidade que foram fixadas a seguintes teses: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. No entanto, o réu, ora apelado, interpôs Recurso Especial (REsp n. 1.951.931/DF), o qual se encontra pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o § 1o do artigo 987 do Código de Processo Civil, o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos contra acórdãos exarados em Incidentes de Resolução de demandas repetitivas devem ser recebidos no efeito suspensivo. Dessa forma, determino que a tramitação do presente processo permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.951.931/DF, interposto contra acórdão exarado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021 às 16:29:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora